Tribunal: TJDFT
Processo: 0742737-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742737-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: IRON FERRO DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA ROZA DE ALMEIDA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRON FERRO DE MORAIS (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702257-57.2025.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, suspendeu a tramitação do processo até o trânsito em julgado no IRDR 21, nos seguintes termos: (ID 243906125, autos de origem) “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move IRON FERRO DE MORAIS, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária de forma equivocada (ID 238144387). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 240896867). É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecia-se as questões de ordem processual. O réu alegou que a pretensão executiva está prescrita, tendo em vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 11/03/2020 e o prazo de 5 (cinco) anos, sendo possível a apresentação de pedidos de cumprimento de sentença até 10/03/2020, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula no 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com razão o réu com relação à legislação indicada para o estabelecimento do prazo para o ajuizamento de pedidos individuais de cumprimento de sentença e, quanto a isso, as partes não discordam. No entanto, a contagem do prazo deve seguir ainda aquilo que estabelece o Código Civil, em seu artigo 132, § 3o, que estabelece os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Nesse sentido, se o trânsito em julgado ocorreu no dia 11/03/2020, o prazo para os pedidos de cumprimento de sentença com base na ação coletiva no 32.159/97 encerra-se igualmente em 11/03/2025. Veja-se a título de exemplo: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. ARTIGOS 125, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL/1916, 132, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E 184, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. PRAZO EM ANOS. TERMO FINAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o vencimento antecipado do débito não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a ação executiva da cédula de crédito industrial, que continua sendo a data do vencimento nela indicada. 2. De acordo com os artigos 125, caput, do Código Civil/1916, 132, caput, do Código Civil/2002 e 184, caput, do Código de Processo Civil, aplicáveis também aos prazos prescricionais, computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do seu término. 3. Em se tratando de prazo contado em anos, o termo final deve equivaler ao dia do mês correspondente do ano em que se findar, conforme o disposto nos artigos 1o da Lei no 810/1949 e 132, § 3o, do Código Civil/2002. 4. No caso em apreço, sendo certo que o vencimento dos títulos foi prorrogado para 16/4/2001, consoante o disposto em seus aditivos, tendo a ação sido distribuída em 16/4/2004, deve ser afastada a prescrição reconhecida no acórdão recorrido. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.531.802/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 11/9/2015.) Assim, tendo em vista que este cumprimento de sentença se iniciou em 11/03/2025, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva para o caso, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 228647392, que o autor à época do ajuizamento da ação coletiva em referência, não era representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. Consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença, cabendo apenas a extinção deste. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, e a fim de evitar andamentos processuais desnecessários e em prejuízo às partes, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21. Após, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 76909528), alega que promoveu o cumprimento de sentença coletiva oriunda da ação no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação suprimido por força do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Sustenta que o Distrito Federal impugnou o cumprimento alegando prescrição e excesso de execução, tendo o Juízo rejeitado a impugnação, mas determinado a suspensão do feito em razão do IRDR 21. Defende que o sindicado, quando ajuizou a ação coletiva, visava abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação. Afirma que o Juízo agravado incorreu em erro de fato ao concluir pela ausência de legitimidade ativa do agravante, pois este integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva e estava vinculado ao SINDIRETA/DF. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos para representar judicialmente os integrantes da categoria, independentemente de filiação na fase de conhecimento, conforme precedentes citados. Destaca que a coisa julgada formada na ação coletiva projeta seus efeitos para o plano individual, conforme o art. 103, §3o, do CDC e o art. 508, §4o, do CPC, sendo vedada a rediscussão da legitimidade já reconhecida na fase de conhecimento. Argumenta que o agravado estava filiado ao SINDIRETA/DF, na qualidade de servidor do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme fichas financeiras. Aduz que, apesar da categoria profissional do agravante ser representada por sindicato próprio para defesa de seus interesses, não há dúvidas de que a referida situação não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF em relação a todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, reconhecendo a legitimidade ativa do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se a verificar se o agravante é parte legitima para ajuizar o cumprimento de sentença coletivo no32.159/97, que assegurou aos substituídos do SINDIRETA o pagamento do benefício alimentação. A matéria discutida foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, que já foi julgada, cuja ementa transcrevo a seguir: (acórdão n.o 1905562). “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação ‘inerente’ às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Em juízo de cognição sumária, verifico que a tese fixada no incidente, de acordo com o dispositivo 16 da ementa, foi no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Portanto, a princípio, de acordo com a tese firmada no IRDR no 21, devem ser observados dois pressupostos para que seja caracterizada a legitimidade ativa do servidor público, para pleitear o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97: a) pertencer aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da referida ação; b) ser representado, exclusivamente, pelo SINDIRETA. No caso em comento, a agravada era Técnico de Administração Pública. As fichas financeiras juntadas aos autos de origem, demonstram que, embora o servidor fosse filiado ao SINDIRETA, também era filiado ao SINDSER (ID 228647392, na origem), ou seja, a filiação a entidade de representação não era exclusiva do SINDIRETA. Dessa forma, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que a condição do agravante não se amolda à orientação adotada pelo órgão colegiado deste eg. Tribunal de Justiça acerca da legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, podendo a questão aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora